Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Diante da inexistência de comprovação pela Autora da situação de hipossuficiência financeira, uma vez que a postulação restou desacompanhada de provas mínimas da situação de miserabilidade alegada, impõe-se a revogação da concessão do benefício da gratuidade de Justiça.

2 – Quando o valor da causa é muito baixo, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por meio de apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC e dos parâmetros insculpidos nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Nesse descortino, impõe-se a reforma da sentença em que fixada a verba honorária em valor aviltante decorrente da inobservância do disposto no § 8o do artigo 85 do CPC.

Apelação Cível provida.